Tribunal: TJBA
Processo: 8046602-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046602-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JILMARA MENEZES SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264/STJ. INAPLICABILIDADE. NATUREZA DIVERSA. DECISÃO REFORMADA PARA REVOGAR A DECISÃO QUE SUSPENDEU A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM Nº 8019968-76.2024.8.05.0080, DETERMINANDO O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO, POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA ABRANGIDA PELO TEMA 1.264/STJ, MAS SIM REGULADA PELA SÚMULA 323 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jilmara Menezes Santos de Jesus
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que determinou o sobrestamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais nº 8019968-76.2024.8.05.0080, sob o fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema 1.264 do STJ, relativo à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas mediante inscrição em plataformas de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em definir se o sobrestamento do feito com base no Tema 1.264/STJ alcança também os casos em que se discute a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), cadastro de natureza restritiva, e não plataforma de negociação privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O Tema 1.264/STJ não trata da manutenção de registros no SCR/Bacen, mas da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas privadas de renegociação, razão pela qual a suspensão do processo é indevida.

4.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza diversa das plataformas de acordo, configurando cadastro de caráter restritivo, utilizado por instituições financeiras para análise de risco de crédito. Assim, aplica-se à hipótese a Súmula 323 do STJ, que limita a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ao prazo máximo de cinco anos.

5.

O sobrestamento determinado pelo juízo de origem, portanto, revela-se indevido, por ausência de similitude fática e jurídica com o objeto da afetação do Tema 1.264/STJ, devendo ser revogada a decisão recorrida, em respeito ao princípio da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que suspendeu a tramitação da ação de origem nº 8019968-76.2024.8.05.0080, determinando o seu regular prosseguimento, por não se tratar de matéria abrangida pelo Tema 1.264/STJ, mas sim regulada pela Súmula 323 do STJ.

Tese de julgamento:

1.

O Tema 1.264 do STJ não abrange controvérsias relativas à manutenção de registros de dívidas prescritas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), cuja natureza jurídica difere das plataformas de renegociação de débitos.

2.

É indevido o sobrestamento de processo que discute inscrição no SCR com fundamento no Tema 1.264/STJ, aplicando-se à espécie a Súmula 323 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Tema 1.264, REsps nº 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, afetação em 11.06.2024.

·

STJ, Súmula nº 323.

·

TJBA, AI nº 8062863-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 28.01.2025.

·

TJMT, AI nº 1021841-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046602-24.2025.805.0000,
da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
JILMARA MENEZES SANTOS DE JESUS
,

e, como
A
GRAVADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.